Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703959-87.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEILISMAR FERNANDES VIEIRA, UBIRAJARA DOS SANTOS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: ROSELI ARAUJO BATISTA, TATHIANA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA, U R S CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HEILISMAR FERNANDES VIEIRA contra a r. sentença (ID 22409491) proferida nos autos dos embargos de terceiros que é movido em seu desfavor por ROSELI ARAUJO BATISTA, na qual foi indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça. O réu/apelante, em suas razões (ID 22409495), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem ocasionar prejuízo para seu sustento e de sua família, pois encontra-se desempregado e perdeu o negócio que lhe provia sustento. A autora/apelada, por sua vez, em suas contrarrazões (ID 22409508), impugna o pedido de gratuidade de justiça, destacando o fato de que o réu/apelante é sócio-administrador na empresa HFV Representações LTDA (IDs 22409486 e 22409487) e sócio na Abud Representações LTDA (IDs 22409488 e 22409489), conforme demostrado na esfera da 1a instância. Por fim, requer seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao réu/apelante. É o relatório. DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o réu/apelante, ao requerer a gratuidade de justiça perante o juízo, limitou-se a apresentar a carteira de trabalho tão somente na parte em que consta os dados pessoais, alegando estar desempregado (ID 22409484). Em contraprova, a autora/apelada apresentou, ainda em sede de 1a instância, documentos que comprovam que o réu/apelante é sócio-administrador na HFV Representações LTDA (IDs 22409486 e 22409487), que se encontra ativa, conforme se verifica nestes documentos, e sócio na Abud Representações LTDA (IDs 22409488 e 22409489). Indeferido o benefício pela sentença ora apelada, o réu renova o pedido no apelo que apresenta, juntando declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2019 (ID 22409497), na qual consta a informação de que recebeu, de uma das empresas, o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Ou seja, o réu/apelante agiu de forma desleal ao forjar a condição de hipossuficiência, deixando de apresentar a parte da CTPS atinente a vínculos empregatícios, ao afirmar não ter apresentado declaração de rendimentos em 2019 e ao falsear a verdade quanto às suas atividades laborais. Essa conduta se enquadra na hipótese do artigo 80, II do CPC, configurando litigância de má-fé, o que leva a cominação da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal. Ademais, a própria declaração juntada pelo réu/apelante denota a sua capacidade econômico-financeira, o que impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Tenho, pois, que não está caracterizado o estado de penúria do réu/apelante, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, sendo notório que a parte possui padrão de vida acima da média na realidade brasileira, em que o salário-mínimo equivale a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal, e aplico ao réu/apelante a multa prevista no artigo 81 do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa. Intime-se o réu/apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Brasília, 27 de janeiro de 2021 18:53:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator